Tribunal: STJ
Processo: 0054775-23.2022.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902196 - SE(2025/0119798-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: JOSE TELES DE MENDONCA
EMBARGANTE
: VANISE MENESES FREITAS DE MENDONCA
ADVOGADO
: NELSON SOBRAL BOMFIM - SE006584
EMBARGADO
: AUGUSTO JOSÉ TEIXEIRA LUDUVICE NETO
EMBARGADO
: WILLAMS DE MENEZES CONCEICAO
ADVOGADOS
: AUGUSTO JOSÉ TEIXEIRA LUDUVICE NETO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SE012004
ALANA SABRINA MACEDO SOARES - SE000707B
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SE001050A
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:32
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 9ec7aefe-b7a2-431f-8712-8091aecbc65d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902196 - SE (2025/0119798-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: JOSE TELES DE MENDONCA
EMBARGANTE
: VANISE MENESES FREITAS DE MENDONCA
ADVOGADO
: NELSON SOBRAL BOMFIM - SE006584
EMBARGADO
: AUGUSTO JOSÉ TEIXEIRA LUDUVICE NETO
EMBARGADO
: WILLAMS DE MENEZES CONCEICAO
ADVOGADOS
: AUGUSTO JOSÉ TEIXEIRA LUDUVICE NETO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SE012004
ALANA SABRINA MACEDO SOARES - SE000707B
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SE001050A
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por JOSE TELES DE
MENDONCA e VANISE MENESES FREITAS DE MENDONCA contra acórdão que negou
provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA53057138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:15
Código de Controle do Documento: 2bcf7ead-86fe-479c-b299-bf3e11a1d36e

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE, DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS E DE
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação anulatória de consolidação de propriedade, de leilões extrajudiciais e de
compra e venda de bem imóvel.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da decisão de
inadmissibilidade: i) ausência de violação do
do CPC; e, ii) consonância entre
art. 1.022
a conclusão do acórdão de origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior (
.
Súmula 83/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo
em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 1187)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma existência de
omissão quanto à alegada falta de impugnação à violação do
do CPC e da
art. 1.022
Súmula 83/STJ.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as
omissões apontadas, afastando os impeditivos constantes no acórdão quanto ao
conhecimento do agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Da omissão quanto à impugnação dos óbices de ausência de violação do
do CPC e da
art. 1.022
Súmula 83/STJ
Consoante constou da decisão embargada, não houve a devida
impugnação dos óbices da ausência de violação do
do CPC e da
art. 1.022
Súmula 83/STJ.
Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
Documento eletrônico VDA53057138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:15
Código de Controle do Documento: 2bcf7ead-86fe-479c-b299-bf3e11a1d36e

De fato, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno para
manter a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela ausência
de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não conhecimento
do agravo em recurso especial, que impediu a abertura desta instância superior e a
produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que se cogitar da ocorrência
de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53057138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:15
Código de Controle do Documento: 2bcf7ead-86fe-479c-b299-bf3e11a1d36e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.902.196 / SE
Número Registro: 2025/0119798-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00547752320228250001
202210101313
202210101401
202400816609
202400833560
547752320228250001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE TELES DE MENDONCA
AGRAVANTE : VANISE MENESES FREITAS DE MENDONCA
ADVOGADO
: NELSON SOBRAL BOMFIM - SE006584
AGRAVADO
: AUGUSTO JOSÉ TEIXEIRA LUDUVICE NETO
AGRAVADO
: WILLAMS DE MENEZES CONCEICAO
ADVOGADOS : AUGUSTO JOSÉ TEIXEIRA LUDUVICE NETO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SE012004
ALANA SABRINA MACEDO SOARES - SE000707B
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SE001050A
LYZANDRE VOGT - DF059701
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
Documento eletrônico VDA54617510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:07
Código de Controle do Documento: 37900208-6a96-40d7-8d36-4c01719fb1e9

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE TELES DE MENDONCA
EMBARGANTE : VANISE MENESES FREITAS DE MENDONCA
ADVOGADO
: NELSON SOBRAL BOMFIM - SE006584
EMBARGADO : AUGUSTO JOSÉ TEIXEIRA LUDUVICE NETO
EMBARGADO : WILLAMS DE MENEZES CONCEICAO
ADVOGADOS
: AUGUSTO JOSÉ TEIXEIRA LUDUVICE NETO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SE012004
ALANA SABRINA MACEDO SOARES - SE000707B
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SE001050A
LYZANDRE VOGT - DF059701
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:07
Código de Controle do Documento: 37900208-6a96-40d7-8d36-4c01719fb1e9